Tribunal: TJSP
Processo: 1012142-26.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DESABAMENTO DE MURO DIVISÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DA AUTORA E DO CORRÉU – Ilegitimidade passiva do Município corretamente reconhecida, uma vez que o laudo pericial atestou que a área objeto da controvérsia não é pública – Responsabilidade pelo evento danoso concorrente – Perícia que

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DESABAMENTO DE MURO DIVISÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DA AUTORA E DO CORRÉU – Ilegitimidade passiva do Município corretamente reconhecida, uma vez que o laudo pericial atestou que a área objeto da controvérsia não é pública – Responsabilidade pelo evento danoso concorrente – Perícia que demonstrou que o dano resultou tanto da má conservação do sistema de drenagem da autora quanto da sobrecarga no terreno e abertura de valas pelo corréu possuidor da área vizinha – Extensão dos danos abrangendo aproximadamente 70 metros confirmada pela prova técnica – Condenação ao rateio igualitário (50%) dos custos de recuperação da estrutura que deve ser mantida, ante a impossibilidade de aferir o grau exato de impacto de cada conduta – Honorários sucumbenciais de origem inalterados – Sentença mantida – Recursos não providos.